Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732166-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA, GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI AGRAVADO: NEYZA MARA SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANNIEL RODRIGUES DE SOUSA e GUSTAVO FEITOSA BEAKLINI, contra decisão (ID 104759510) que determinou a expedição de mandado de despejo compulsório determinado em desfavor dos agravantes, em cumprimento ao determinado em sentença de mérito proferida nos autos originários (ID 100705270). Diante das particularidades despontadas da causa, foi proferido o despacho de ID 29866723 intimando os recorrentes a esclarecer acerca do cabimento do presente recurso. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir do presente recurso (ID 29904969). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, intimada para se manifestar cerca do cabimento do presente recurso, a parte formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator